Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO JUSTIFICÁVEL. NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE.
1. Aplica-se, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor que instituiu o microssistema de proteção do consumidor, na medida em que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo.
2. Há prova do pagamento da cobrança tida como indevida, por meio de débito em conta, bem como a solicitação de cancelamento dos serviços, de modo que a procedência do pedido de repetição do indébito na forma em que pleiteada na inicial, é medida que se impõe
3. A boa-fé objetiva impõe às partes um padrão de conduta de fidelidade, confiança e empenho de cooperação e abre espaço para que a finalidade ética e a econômica se estabeleçam.
4. O Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de afastar as divergências, elaborou o Tema n. 929 que estabeleceu a seguinte tese: a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
5. O pedido de repetição do indébito nas relações consumeristas deve ser analisado conforme o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor que exige tão somente a demonstração de ofensa à boa-fé objetiva.
6. Impõe-se a condenação ao pagamento punitivo quando não demonstrada a ocorrência de erro justificável que afaste a responsabilidade pela cobrança indevida.
7. Negou-se provimento ao apelo.